Tribunal: TJMT
Processo: 1012808-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012808-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE QUEIROZ GUERRA - CNPJ: 35.902.822/0001-42 (AGRAVANTE), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS –
MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO COM MOTIVO ‘MUDOU-SE’ –

TEMA 1.132 – BEM ESSENCIAL – NÃO EVIDENCIADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

Mas, considerando o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC) e a difícil situação financeira enfrentada pelo Recorrente, conclui-se que faz
jus
ao parcelamento das custas.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pela pessoa jurídica
Leonardo Henrique Queiroz Guerra (Transguerra)
e seu proprietário

Leonardo Henrique Queiroz Guerra
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa,
que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de bem móvel dado em garantia - retroescavadeira
(id. 144617715 - autos de origem)
.

Inconformado, o Recorrente argui, primeiramente, que não pode arcar com as despesas do recurso, porque se encontra hipossuficiente financeiramente, com saldo da conta bancária negativo e o único bem que dispõe para garantir seu sustento e de sua família foi objeto da busca e apreensão, aqui combatida.

Defende a invalidade da constituição em mora, já que a notificação extrajudicial não foi remetida no endereço atual, em que pese ter sido atualizado perante os causídicos da Recorrida, por ocasião do acordo de refinanciamento do contrato via
whatsapp
.

Assevera que o bem apreendido é o único instrumento de trabalho para assegurar o sustento de sua família, inclusive colaciona contratos de prestação de serviços tendo como objeto a retroescavadeira apreendida, sendo impenhorável nos termos do artigo 833, § 3o, do CPC.

Ao final, requer a justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o bem apreendido (id. 214054689).

O pedido de efeito ativo foi parcialmente deferido, para autorizar o parcelamento das custas processuais (id. 214683191), o que foi objeto de Agravo Interno, com a juntada de ata notarial acerca da degravação da tentativa de acordo do contrato objeto de discussão (id. 216121651), que já se faz acompanhado das respectivas contrarrazões (id. 220596180).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventada (id. 217373660).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que determinou a busca e apreensão de veículo dado em garantia
, nos seguintes termos:

“(...)
VISTOS.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ajuizou a presente ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de
LEONARDO HENRIQUE QUEIROZ GUERRA
, com base no Decreto-Lei no 911/69.

Narra a inicial que o requerido realizou junto à requerente contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária do bem móvel:
Marca:
JCB
, Modelo:
RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA FRONTAL – 3CX
, Ano Fabricação:
2022
, Cor:
Amarela
, Chassi:
S0R3CXTTJN3089667
.

Afirma que a parte requerida não cumpriu com o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas e que, embora tenha sido devidamente notificada para proceder o pagamento, manteve-se em mora.

Com a petição inicial, vieram cópia do contrato de alienação fiduciária, instrumento de notificação do débito, dentre outros documentos.

Decido.

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

Por sua vez, a parte ré encontra-se constituída em mora por força da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante no contrato, sendo que, mesmo assim, não tomou nenhuma providência para adimplir a dívida.

Assim, comprovada a mora,
DEFIRO
liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69.

Por consequência,
DETERMINO
a expedição de mandado busca e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal os indicados na petição inicial.

LAVRE-SE
o respectivo termo de compromisso.

Efetivada a medida,
CITE-SE
a parte requerida para, querendo e em 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911, de 1o.10.69, com a redação dada pela Lei n.o 10.931, de 03.08.04).

INTIME-SE. CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.
(...)” (id. 144617715 - autos de origem)

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado hipossuficiência, a fim de fazer jus ao benefício”.

No caso em apreço, de fato, os documentos apresentados não são suficientes a evidenciar a alegada precariedade econômica da pessoa jurídica Agravante.

Sendo assim, ausente a prova da hipossuficiência financeira, não se impõe a
concessão do benefício da justiça gratuita.

Todavia, na linha da decisão anterior, levando em consideração o valor das custas processuais, aliado à alegação de que não tem como fazê-lo, ao menos, em parcela única, é caso de deferir o parcelamento das despesas em 7 (sete) vezes
, nos termos do § 6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pelo Agravante
.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamento S/A.
,

em desfavor da pessoa jurídica de direito privado
Leonardo Henrique Queiroz Guerra
e seu representante legal Leonardo Henrique Queiroz Guerra, em razão de inadimplência
do Contrato de Financiamento no
0246384618, datado de 29/06/2022,

garantido por alienação fiduciária, para aquisição de uma retroescavadeira JCB - 3CX, ano/modelo 2022, no valor de R$ 480.000,00, com entrada na importância de R$ 100.000,00 e o restante em 48 parcelas

(ids. 209864198 e 143639101 -

autos de origem), que foi renegociado em 12/07/2023, conforme instrumento de confissão de dívida, no valor 350.497,20, a ser pago em 39 parcelas (id. 14369099 - autos de origem).

No caso em apreço, há
relação negocial firmada entre as partes, com alienação fiduciária, inadimplência e remessa de notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, Agravante, no endereço declinado no contrato pelo devedor fiduciante, mas devolvida pelos correios por motivo de “MUDOU-SE”, conforme aviso de recebimento (ids. 143639103 - autos de origem).

Em que pese o Agravante apresentar conversa via
whatsapp
, no dia 23/09/2023, inclusive posteriormente registrada em ata notarial de degravação, onde menciona tentativa de acordo com o corpo jurídico do Agravado, bem como atualização de seu endereço, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao discutir sobre a validade de
prints
de
whatsapp
como meio de prova, deliberou pela ilicitude (AgRg no Recurso em Habeas Corpus 133.430 - PE).

Nesse sentido, cita-se julgados, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO –
“PRINTS” DE WHATSAPP SEM O MÍNIMO DE DADOS OU AUTENTICIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS - CONTRATOS E DECLARAÇÕES DE CIÊNCIA CONSTATANDO SE TRATAR DE CONSÓRCIO – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO

“Prints” de conversa por whatsapp, impugnados pelo réu e sem o mínimo de dados de identificação dos interlocutores ou de autenticidade do documento digital, não atendem aos requisitos do art. 411, incisos I, II e III e, portanto, são inviáveis como meios de prova.

Ausente prova de que a parte-autora foi induzida a erro quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio ou que houve promessa de contemplação, não cabe responsabilização do réu pela desistência do consorciado ou ainda reconhecer a ocorrência de dano moral. (N.U 1024470-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024) (Destaquei)

Ação de indenização. Dano moral. Recebimento de mensagem por aplicativo.
Ausência de prova da origem das mensagens. Prints juntados desacompanhados de ata notarial.
Aplicação do artigo 384 do CPC. Alegação de ato indevido praticado por preposto da ré quando da aplicação de injeção. Ausência de provas sobre o alegado. Improcedência da ação. Recurso da autora improvido." (TJ-SP - AC: 10001535320188260012 SP 1000153-53.2018.8.26.0012, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 27/11/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019). (Destaca-se)

"Apelação cível. Consórcio. Promessa de contemplação. Não comprovação.
Conversas por aplicativos de mensagem eletrônica. Whatsapp. Único meio de prova. Impossibilidade
. Responsabilidade afastada. Recurso provido. A utilização de prints de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp não pode ser admitida como único meio de prova, dada a possibilidade de edição da conversa, mediante a possibilidade de exclusão de mensagens, sem que possa ser recuperada para fins de realização de perícia. Não demonstrada a prova de que a parte autora foi induzida em erro, quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio ou que houve promessa de contemplação, é impossível a responsabilização civil por danos materiais e morais." (TJ-RO - AC: 70336341220198220001 RO 7033634-12.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/09/2021). (Destaquei)

Por outro lado, o Tribunal da Cidadania, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

No que concerne à alegação de que o bem fiduciário apreendido se trata de bem essencial ao trabalho do Agravante, não há prova de que indiquem ser o único bem da empresa Agravante. Além disso, não houve ainda análise do assunto na instância de origem.

Sendo assim, não resta demonstrada a probabilidade do direito do Agravante.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leonardo Henrique Queiroz Guerra
, apenas para deferir
o parcelamento das custas processuais em 7 (sete) vezes
, nos termos do § 6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente.

Prejudicado Agravo Interno com o julgamento do

Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024